Tribunal: TJPA
Processo: 0819329-95.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0819329-95.2023.8.14.0000

AUTOR: PEDRO DA CONCEICAO TRINDADE, MARIA JOSE DA SILVA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA PARA REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituição de decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em demanda indenizatória por morte em acidente causado por buraco em rodovia estadual, sob argumento de ausência de nexo causal entre o dano e conduta estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação manifesta à norma jurídica (arts. 37, §6º da CF/88 e 186, 927, 932, III e 933 do CC), pela não responsabilização objetiva do Estado do Pará por omissão quanto à sinalização de buraco em rodovia que resultou em acidente fatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta à revaloração de provas já analisadas na ação originária.
4. Para que se reconheça a violação a norma jurídica, necessária interpretação teratológica e incompatível com o sistema normativo, o que não se verificou na decisão rescindenda.
5. Fundamentação da decisão originária baseada em inexistência de prova robusta quanto à omissão estatal, à luz do art. 373, I, do CPC e não comprovação do nexo de causalidade entre o dano e ação/omissão estatal.
6. Interpretação razoável dos elementos probatórios e aplicação da teoria do risco administrativo nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação rescisória improcedente.

Tese de julgamento: 1. A violação à norma jurídica, para fins do art. 966, V, do CPC, exige afronta direta e manifesta à norma, insuscetível de interpretação razoável. 2. A ação rescisória não se presta à revaloração de provas nem à correção de suposta injustiça de decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 966, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AR nº 0800706-80.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por
PEDRO DA CONCEIÇÃO TRINDADE
e
MARIA JOSÉ DA SILVA
em face do
ESTADO DO PARÁ
, visando à desconstituição da decisão monocrática proferida no Processo nº 0014724-68.2006.8.14.0301, que manteve sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada pelos autores.

Relatam que o filho do casal, JAILSON SILVA DA CONCEIÇÃO, faleceu em acidente automobilístico ocorrido em 17/04/2006, na Rodovia PA-252, em razão de cratera não sinalizada na via. A sentença da 2ª Vara da Fazenda da Capital julgou improcedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre o dano e eventual conduta estatal.

Irresignados, interpuseram apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, mantendo a improcedência da demanda. A decisão transitou em julgado em 21/06/2022.

Os autores ajuizaram, anteriormente, Ação Rescisória (Processo nº 0812821-70.2022.8.14.0000), que foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de demonstração da violação da norma jurídica, com trânsito em julgado em 21/11/2023. Invocando o art. 486 do CPC, propuseram nova Ação Rescisória em 11/12/2023, dentro do prazo legal de dois anos previsto no art. 975 do CPC.

Sustentam nesta nova demanda, violação manifesta à norma jurídica, notadamente aos arts. 37, §6º da CF/88 e 186, 927, 932, III, e 933 do Código Civil.

Relatam que o caminhão que transportava o filho dos autores, Jailson Silva da Conceição, e Luiz Custódio da Silva caiu em um buraco na Rodovia PA-252, KM 10, causado por supostas chuvas e rompimento de uma barragem, acarretando a morte dos dois ocupantes do veículo.

Alegam que a decisão rescindenda deixou de aplicar corretamente a responsabilidade civil objetiva do Estado, já reconhecida em caso idêntico envolvendo a outra vítima do mesmo acidente, no Processo nº 0014178-82.2006.8.14.0301, julgado procedente pela mesma Turma julgadora.

Argumentam que era evidente que não havia sinalização no local e que a abertura do buraco já era conhecida dos agentes públicos que poderiam ter sinalizado adequadamente a rodovia e não o fizeram.

Afirmam, em síntese, que estando comprovado o dano (morte do parente dos autores), a conduta (não adotou providências para evitar o acidente), o nexo de causalidade (a ausência de providências foi crucial para ocorrência da morte do jovem, pois se os agentes estatais tivessem no mínimo sinalizado a via, o infortúnio não teria ocorrido) deve ser reconhecido o direito à indenização pleiteada.

Pugnam, então, pelo reconhecimento da violação à norma jurídica dos artigos 37, §7º da CF/88, 186 e 927, parágrafo único, 932, III e 933 do Código Civil e a rescisão da decisão monocrática proferida nos autos do Proc. nº 0014724-08.2006.814.0301, no mérito, em juízo rescisório, que seja julgada procedente a ação originária, com arbitramento de indenização por danos morais.

Recebido os autos, deferi o pedido de justiça gratuita e determinei a citação do réu.

O Estado do Pará ofertou contestação no ID nº 23632120, sustentando o não cabimento da ação rescisória, sob o argumento de que não se presta ao reexame de fatos e provas, sob pena de ser utilizada como sucedâneo recursal. Diz que não existe comprovação clara e flagrante de violação à norma jurídica, ressaltando que a decisão rescindenda está alicerçada em interpretação da legislação aplicável ao caso em questão, sendo incabível para fim de revisão respaldado em interpretação razoável.

Aduz que a pretensão dos autores visa correção de suposta injustiça por meio de reanálise de provas produzidas indevida em sede de ação rescisória.

Argumenta a presença de causa excludente de ilicitude pela ocorrência de caso fortuito e força maior pela abertura de cratera na pista causada pelo rompimento de uma barragem localizada em propriedade particular devido à forte chuva, evento externo e provocado por forças alheias à atuação do Estado, afastando a responsabilidade de indenização, na medida em que foi rompido o nexo causal entre a atuação estatal e o dano sofrido.

Ressalta o depoimento da testemunha arrolada pelos autores de que “a estrada tinha sido feita recentemente e nesse dia caiu uma forte chuva, provocando o rompimento de uma barragem de um fazendeiro e o volume de água foi intenso e levou os tubos, com estrada e tudo”.

Assim, requereu a improcedência da demanda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará ofertou parecer pela improcedência da ação (ID nº 24053485).

É relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos e deferido o benefício de assistência judiciária gratuita, dispensado depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, pelo que conheço da presente ação rescisória.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

Inicialmente, impende destacar que a alegação de violação à norma jurídica que propicia a utilização da via eleita, qual seja, da ação rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC/15 é aquela que diz respeito à ofensa literal à norma legal, sendo que essa afronta deve ser de tal modo teratológica que não encontre outra alternativa, senão a rescisão da decisão impugnada que tenha por base esse fundamento.

Desse modo, face a consequência que mencionada violação encerra, a verificação dessa irregularidade a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que a ação, de natureza desconstitutiva negativa, seja utilizada como sucedâneo recursal.

Deve ser utilizada tão somente nos casos em que a transgressão à lei se mostre flagrante, como na hipótese em que o acórdão rescindendo contenha interpretação teratológica e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, porém, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita
in oportune tempore
, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

Ademais, cediço que a violação à norma jurídica apta para procedência da ação rescisória deve ser fontal, apta a dispensar o reexame dos fatos da causa e não ancorada em divergência de interpretação ou inconformidade com a aplicação da lei ao caso concreto. Não se presta a via eleita ao debate acerca da justiça da decisão, nem reapreciação da matéria já decidida.

Como muito bem delineado pelo parecer do
custus legis
“
Ocorre que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a violação à norma jurídica, disposta no inciso V do art. 966 do CPC, apta a impor a desconstituição da sentença emantada pela coisa julgada, deve se revestir de caráter teratológico explícito, capaz de reverberar manifesta violação a expressão literal do sistema jurídico vigente. Portanto, não se reconhece a subsunção ao inciso V do art. 966 do CPC na hipótese em que a Ação Rescisória se propõe à discussão dialética da norma, lançando teses interpretativas servíveis ao debate recursal na fase de conhecimento do processo, quando ainda se averigua o acerto da sentença que, uma vez passada em julgado, não mais se submete a tal nível de questionamento.”
(Id nº 24053485)

Na situação em tela, pretendem os autores a reanálise das provas produzidas nos autos originários para fins de comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso consubstanciado na morte de seu filho em acidente em via pública e conduta do réu, Estado do Pará, para fins de reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

Sustentam que a responsabilidade civil do Estado depende tão somente da presença do nexo de causalidade e dano, o que se verificou na instrução processual e não teria sido corretamente considerado pela decisão rescindenda, importando em violação às normas jurídicas ao norte citadas.

Com efeito, entendeu o Desembargador Relator da decisão rescindenda que o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Adotada, no direito pátrio, a teoria do risco administrativo, adverte Hely Lopes Meirelles que "
o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização
".

Contudo a decisão rescindenda negou provimento ao apelo dos autores, mantendo a sentença de improcedência com esteio no fundamento de que “(...)
no presente caso, não há como prosperar a tese esposada pelos recorrentes de que a responsabilidade pelo evento seria do ente público estatal, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, porquanto não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva do apelado. No caso, os documentos constantes nos autos não indicam a responsabilidade do ente público estatal e nem atuação imprudente ou negligente por parte de qualquer agente público, o que conduz à improcedência do pedido, por falta de prova robusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC.”

Entendo, portanto, que não há que se falar em violação à norma jurídica na conclusão adotada no julgado, pois considerou inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o evento danoso, ancorado na análise do arcabouço probatório produzido nos autos de origem, conforme o seu livre convencimento motivado, fazendo a razoável e proporcional valoração das provas, não se prestando a ação
rescisória
a
rediscussão
do mérito da ação de cognição.

O entendimento manifestado pelo
decisum rescindendo
, encontra respaldo em julgados de Cortes Superiores, razão pela qual não há cogitar de violação manifesta ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal e ao art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Se a parte diverge da interpretação conferida pelo Desembargador Relator à lei ou Constituição Federal, caberia ter manejado agravo interno para Turma Julgadora e, após, conforme o caso, Recurso Especial ou Extraordinário (arts. 105, III, a, e 102, III, a, da CF), não ação rescisória.

Se verifica mera discordância da parte autora quanto à avaliação do acervo probatório pela decisão monocrática rescindenda. Tendo havido pronunciamento judicial sobre a existência de nexo de causalidade entre a cratera que provocou o acidente e a conduta do ente pública, ponto sobre o qual divergiam as partes, e rechaçada, ao final, a versão dos autores, descabe a rediscussão do tema em ação rescisória a pretexto de enquadramento no inciso VIII do art. 966. Demanda que não se presta à reanálise das provas, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Analisando detidamente, verifica-se que a hipótese dos autos não se amolda a quaisquer das disposições legais do art. 966 do Código de Processo Civil, não procedência o pedido de rescisão.

Em verdade, utilizada a ação
rescisória
como sucedâneo recursal, trazendo à baila matéria de cunho defensivo já analisada na decisão monocrática e, assim, configura-se tentativa de
rediscussão
de fundamento sob a roupagem, o que não se admite.

Como é cediço, a ação
rescisória
não é remédio processual adequado à reversão de decisão tida como injusta ou à interpretação das teses e provas já debatidas da maneira que melhor convém à parte, notadamente quando deixa ela de se insurgir contra decisão que lhe é desfavorável, utilizada a via recursal.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MORAIS.ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFASTADA. ACÓRDÃO QUE APLICA A JURISPRUDÊNCIA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Autor alega que o acórdão da 2ª Turma de Direito Público violou manifestamente norma jurídica, eis que teria afrontado as normas insculpidas nos arts. 186, do art. 927, ambos do CC e art. 37, §6º da CF, ao reconhecer que a abordagem policial teria ocorrido em estrito cumprimento do dever legal.

2. O acórdão rescindendo é claro no sentido de que as provas carreadas aos autos dão conta que, durante o desenvolvimento da citada operação policial, o autor navegava em embarcações juntamente com outros indivíduos e, quando abordados por embarcação da Polícia Militar, iniciou-se troca de tiros entre os agentes de segurança e os suspeitos, vindo um dos projéteis a atingir o requerente em seu braço esquerdo.

3. Não há violação à norma jurídica quando o acórdão considera inexistente o ato ilícito do Poder Público, fazendo a razoável e proporcional valoração das provas.

4. A ação rescisória não se presta à rediscussão da matéria de mérito da ação de cognição.

5. Ação rescisória que se julga improcedente. À unanimidade.
(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0800706-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024)

Deste modo, na linha do parecer ministerial, entendo que não se desincumbiram os autores do ônus de demonstrarem a alegada violação das normas jurídicas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão rescindenda.

Ante o exposto
, JULGO IMPROCEDENTE a Ação
Rescisória
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 05/06/2025